Tribunal: STF
Processo: AI 391118
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
1.      À ausência de qualquer das peças arroladas no § 1º do artigo
 544 do Código de
Processo Civil impõe-se o não-conhecimento do agravo de instrumento.
2.      O ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento é
 exclusivo do agravante.
Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.